Tribunal: STJ
Processo: 0085270-27.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079223 - PE(2026/0085270-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEX JOSE DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: VANDRÉ BENEDITO DA SILVA - PE062582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO
IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO DA PENA.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de
1.
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por
esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre
, o
2.
in casu
juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59
do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o
disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.
No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a
3.
quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga
também é deletéria (1,590kg cocaína e 518,302 g
), circunstâncias
crack
que justificam o aumento da pena-base.
Cabe consignar que,
4.
com base no princípio do livre convencimento
motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua
preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de
exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva
a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da
(AgRg no HC
Rel. Ministro JOÃO
Lei n. 11.343/2006)
639.783/MS,
OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/8/2021,
.
6/8/2021)
Documento eletrônico VDA55814684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: a80e99a7-6243-4c9f-8c87-cc1296f6f00f

Nos termos do
§ 4o, da
os condenados
5.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a
dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa, cabendo ressaltar que esses requisitos são
cumulativos.
No caso dos autos, o Tribunal local formou sua convicção com base
6.
nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da
redutora do
§ 4o, da Lei de Drogas, por entender que o paciente
art. 33,
se dedicava às atividades criminosas

Dessa
forma,
desconstituir
tais
assertivas
demandaria,
7.
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via estreita do
.
habeas corpus
Por fim, não há se falar em ocorrência de
, uma vez que a
8.
bis in idem
pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos
termos do
da
e a causa de diminuição de pena
art. 42
Lei n. 11.343/06,
prevista no § 4o do
desta Lei deixou de ser aplicada em razão das
art. 33
circunstâncias do delito, as quais revelaram o profundo envolvimento
da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, inviabilizando a
concessão do benefício.
Agravo regimental não provido.
9.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: a80e99a7-6243-4c9f-8c87-cc1296f6f00f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079223 - PE(2026/0085270-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEX JOSE DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: VANDRÉ BENEDITO DA SILVA - PE062582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO
IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO DA PENA.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de
1.
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por
esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre
, o
2.
in casu
juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59
do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o
disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.
No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a
3.
quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga
também é deletéria (1,590kg cocaína e 518,302 g
), circunstâncias
crack
que justificam o aumento da pena-base.
Cabe consignar que,
4.
com base no princípio do livre convencimento
motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua
preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de
exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva
a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da
(AgRg no HC
Rel. Ministro JOÃO
Lei n. 11.343/2006)
639.783/MS,
OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/8/2021,
.
6/8/2021)
Documento eletrônico VDA55815337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 63defd45-3b8b-47ea-91ab-fb36d5c0ba7c

Nos termos do
§ 4o, da
os condenados
5.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a
dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa, cabendo ressaltar que esses requisitos são
cumulativos.
No caso dos autos, o Tribunal local formou sua convicção com base
6.
nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da
redutora do
§ 4o, da Lei de Drogas, por entender que o paciente
art. 33,
se dedicava às atividades criminosas

Dessa
forma,
desconstituir
tais
assertivas
demandaria,
7.
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via estreita do
.
habeas corpus
Por fim, não há se falar em ocorrência de
, uma vez que a
8.
bis in idem
pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos
termos do
da
e a causa de diminuição de pena
art. 42
Lei n. 11.343/06,
prevista no § 4o do
desta Lei deixou de ser aplicada em razão das
art. 33
circunstâncias do delito, as quais revelaram o profundo envolvimento
da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, inviabilizando a
concessão do benefício.
Agravo regimental não provido.
9.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX JOSE DE MELO contra
decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
93/98
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8
(oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, além de 55
(cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no
, da
art. 33, caput
e no
da
em concurso material.
Lei n. 11.343/2006
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto a fixação da pena-base teria sido exasperada com fundamento na quantidade e
na natureza das drogas apreendidas, em patamar desproporcional, requerendo a redução
para a fração de
da pena mínima.
1/6
Além disso, alega que estão presentes os requisitos para a incidência da
minorante do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, em sua
art. 33,
fração máxima, porquanto a natureza e quantidade de droga e a apreensão de arma, por si
sós, não constituem fundamento idôneo para afastar a benesse.
Defende que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser abrandado
para o aberto, por não superar 8 (oito) anos a reprimenda definitiva e porque o
fundamento utilizado para impor regime mais gravoso foi, novamente, a quantidade e
natureza da droga apreendida.
Requer, liminarmente e no mérito, o redimensionamento da pena do paciente
e a fixação do regime inicial aberto. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do
Documento eletrônico VDA55815337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 63defd45-3b8b-47ea-91ab-fb36d5c0ba7c

tráfico privilegiado com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e a expedição de alvará de soltura.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
a Presidência indeferiu liminarmente
93/98,
o habeas corpus.
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa reafirma os fundamentos
101/105
apresentados na inicial, ressaltando que houve o indevido
ao considerar a
bis in idem
quantidade de drogas tanto na exasperação da pena-base como fundamento para afastar a
redutora do tráfico.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, seja
determinado o prosseguimento do feito e a distribuição do processo a um dos Eminentes
Ministros da Terceira Seção desta Corte Superior.
A decisão não foi reconsiderada pela Presidência e os autos foram a mim
distribuídos.
É o relatório.

VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
94/98
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso
Habeas Corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, quanto à fundamentação utilizada para a exasperação da pena-
base, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação:

A pena-base foi exasperada com lastro no
da
que
art. 42
Lei no 11.343/2006,
confere preponderância à natureza e à quantidade da droga sobre as
circunstâncias do
do Código Penal.
art. 59
A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (1,590kg de cocaína
e 518,302g de crack) constitui fundamento idôneo e suficiente para um
juízo de reprovabilidade mais severo, afastando a pena-base do mínimo
legal em patamar que, devidamente fundamentado no acórdão, no exercício
da discricionariedade motivada, não se revela desproporcional (fl. 25).

Documento eletrônico VDA55815337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 63defd45-3b8b-47ea-91ab-fb36d5c0ba7c

Preliminarmente, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, a
dosimetria da pena situa-se no âmbito de discricionariedade julgador, só
sendo passível de revisão na via estreita do
quando ficar, de
habeas corpus
plano, evidenciada alguma flagrante ilegalidade, sem a necessidade de
análise de aspectos fáticos e probatórios.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal, contudo, exige
fundamentação concreta e adequada, sendo vedada a adoção de justificativas
vagas, genéricas ou relacionadas aos elementos constitutivos do próprio tipo
penal.
Cumpre ainda ressaltar que no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.262 a
Terceira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que na "análise das
vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas
no
da
configura-se desproporcional a majoração
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade,
independentemente de sua natureza".
Nessa linha, o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência do STJ,
pois, conforme se extrai do trecho acima transcrito, a instância de origem,
com base no art. 42 da
se pautou na natureza e
Lei n. 11.343/2006,
quantidade da substância entorpecente apreendida, em conjunto, para
exasperar a pena-base, não se tratando de ínfima quantidade.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados desta Corte: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
1.022.633/SP,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
6/10/2025;
AREsp n. 2.055.151/MS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de

23/9/2025.
Em relação à fração de aumento adotada para a exasperação da pena-base,
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há um critério
matemático rígido para a fixação da pena basilar, de forma que não há
direito subjetivo do réu de utilização de alguma fração de aumento específica
para cada circunstância judicial desfavorável. Ademais, as frações de 1/6
sobre a pena-base ou de
sobre intervalo entre as penas mínima e máxima
1/8
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de
caráter obrigatório, sendo possível a utilização de patamar diverso, exigindo-
se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado
pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.229.721/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 23.12.2025; AgRg
no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.834.810/SP,
DJEN de 9.12.2025; EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp n. 2.026.685/RS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 2.12.2025; AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 2.239.314/AL,
Turma, DJEN de 28.11.2025; AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.819.146/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 18.11.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de
1.004.080/SP,
18/11/2025.
No caso concreto, não há como reconhecer a presença de manifesta
ilegalidade, pois a decisão impugnada fundamentou adequadamente o
adotado para a majoração da pena-base, estando de acordo com a
quantum
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA55815337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 63defd45-3b8b-47ea-91ab-fb36d5c0ba7c

Quanto ao tráfico privilegiado, consta do Voto condutor do acórdão
impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante:

Na terceira fase, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado não se
deu por mera repetição do fundamento anterior. A autoridade coatora
concluiu pela dedicação do paciente a atividades criminosas, extraindo tal
convicção não apenas da quantidade da droga, mas da sua conjugação com
a posse de uma arma de fogo, circunstâncias que, em conjunto, denotam
um maior envolvimento com a criminalidade e afastam a figura do
traficante eventual (fl. 25).

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente
preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons
antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre
. Isso porque a razão de ser da causa especial de
organização criminosa
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse
não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e
variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para
concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras
circunstâncias do caso concreto (
Terceira
REsp n. 1.887.511/SP,
Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1o.7.2021 e HC n.
Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
725.534/SP,
27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais
em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais,
também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas
em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do
processo (AgRg no
Rel. Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.107.531/GO,
Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por
elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do
tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs;
tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico;
b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e
acondicionamento dos entorpecentes; c) ao
indicativo de
modus operandi
profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga
em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância,
de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos
celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão
do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à
condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de
drogas, em especial pela apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale
citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n.
Rel.
885.520/MS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
901.583/SP,
Documento eletrônico VDA55815337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 63defd45-3b8b-47ea-91ab-fb36d5c0ba7c

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
893.029/SP,
23.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
785.911/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
899.198/SC,
Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
877.618/SP,
Paciornik,
Quinta
Turma,
DJe
de
20.3.2024;
AgRg
no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.417.079/MS,
DJe de 14.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo
884.895/MS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
843.671/MS,
18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
843.670/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024;
AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.211.050/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8.3.2024;
AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.408.166/ES,
Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
873.748/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
895.758/SC,
de 24.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
866.254/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no HC n.
Rel.
855.837/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30.10.2023;
AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.459.777/RN,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16.8.2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
870.658/RS,
DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay
848.766/SP,
Neto, Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n.
Rel.
841.876/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.013.469/MG,
Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
15/8/2025;
998.375/PR,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
DJEN de 26/6/2025.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico,
previsto no
da
é suficiente para afastar a causa de
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a
dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no HC n.
Rel.
892.312/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl
no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
862.557/SP,
13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus
antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
por ausência do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para
tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda
que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
883.914/MG,
Documento eletrônico VDA55815337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 63defd45-3b8b-47ea-91ab-fb36d5c0ba7c

de 23.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
892.275/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n.
Rel.
802.549/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos
infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que
apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo
(EDcl nos
Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira
EREsp n. 1.916.596/SP,
Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois
não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do
trecho
do
acórdão
supratranscrito,
sendo
destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a
habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para
concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira,
habeas corpus
808.995/MG,
Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
900.210/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 19.6.2024).
Outrossim, mantida a sanção penal, fica prejudicado o pedido de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, consta do Voto condutor
do acórdão impugnado a seguinte fundamentação:

Por fim, a fixação do regime inicial fechado, a despeito do quantum da pena
de reclusão ser inferior a 8 (oito) anos, está plenamente justificada pela
presença de circunstância judicial desfavorável de notável gravidade, em
estrita conformidade com o que preceitua o
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal (fls. 26-27).

Nos termos dos §§ 2o e 3o do
do Código Penal, para a fixação do
art. 33
regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a
quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados
os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e das
Súmulas nos 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é
vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão
da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima
citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime
mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja
específica (§ 2o do
do CP); b) a existência de circunstância judicial
art. 33
desfavorável, nos termos do
do CP (§ 3o do
do CP) e; c) a
art. 59
art. 33
gravidade concreta do delito, que no tráfico pode ser avaliada pela
quantidade, variedade e espécie de entorpecente apreendido. Havendo
condenação por crime de tráfico, ainda dispõe o
da
art. 42
Documento eletrônico VDA55815337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 63defd45-3b8b-47ea-91ab-fb36d5c0ba7c

sobre duas outras circunstâncias judiciais
Lei n. 11.343/2006
preponderantes - a natureza e a quantidade de droga - que, se
desfavoráveis, autorizam, além da majoração da pena-base na primeira fase
da dosimetria da pena, a fixação de regime mais gravoso
quando considerada a sanção imposta (AgRg no HC n.
Rel.
910.018/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024).
Nesse sentido, ainda vale citar os seguintes julgados: EREsp n. 1.970.578/SC,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 6.3.2023; AgRg no
AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.435.525/SP,
Turma, DJe de 6.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio
836.416/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
859.680/SP,
14.2.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
842.514/SP,
Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
901.630/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
905.390/SP,
DJe de 12.6.2024; AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.465.687/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe de 11.6.2024; AgRg no HC n.
Rel.
910.018/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; RvCr n. 5.906/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 5.6.2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
895.226/SP,
Turma, DJe de 24.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod
898.119/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n. 910.018/SP,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024.
Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a
adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ,
pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito,
há elemento idôneo para a fixação do regime fechado, em especial a
valoração negativa de circunstância judicial.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se.

Por fim, não há se falar em ocorrência de
, uma vez que a pena-
bis in idem
base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do
da
art. 42
e a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
desta Lei
Lei n. 11.343/06,
art. 33
deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, as quais revelaram o
profundo envolvimento da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, inviabilizando
a concessão do benefício.
Documento eletrônico VDA55815337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 63defd45-3b8b-47ea-91ab-fb36d5c0ba7c

Ademais, Não há se falar em bis in idem, uma vez que a fixação do regime
prisional segue as regras do
do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua
art. 33
vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que
não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada no cálculo da pena

e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. (AgRg no HC n. 945.187/SP,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2024,
26/11/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55815337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 63defd45-3b8b-47ea-91ab-fb36d5c0ba7c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0085270-0
HC 1.079.223 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004174420208170990 00026944920268179000 26944920268179000
4174420208170990
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VANDRE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO
: VANDRÉ BENEDITO DA SILVA - PE062582
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ALEX JOSE DE MELO (PRESO)
CORRÉU
: ALEXSANDRO MARINHO GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX JOSE DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: VANDRÉ BENEDITO DA SILVA - PE062582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155470254155809@
2026/0085270-0 - HC 1079223 Petição : 2026/0024471-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:03:20
Código de Controle do Documento: 85DB830D-3C87-490D-AF7B-C85FA28F9038